Tribunal: STF
Processo: HC 218399
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alamiro Velludo Salvador Netto e outros, em favor de Tássia Caroline Gomes Bento, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o habeas corpus 753.157/SP.



    Colho da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de Tassia Caroline Gomes Bento contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São paulo, proferido no julgamento da Apelação n. 1501530-14.2020.8.26.0050, assim ementada: 



    ‘Apelação. Furto qualificado por fraude e concurso de pessoas. Subtração de quantia de instituição financeira, no valor total de R$ 219.511,47, mediante fraude perpetrada pelos réus, consistente na interceptação de cartões magnéticos antes de chegarem aos clientes destinatários durante a entrega domiciliar por via postal, com o saque de dinheiro nos caixas eletrônicos e a utilização dos cartões magnéticos em máquinas de cartão. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por representante da empresa-vítima e de policial civil envolvido nas investigações. Qualificadoras comprovadas nos autos. Impossibilidade de desclassificação para o crime de estelionato. Condenação mantida. Redução das básicas e da fração utilizada em razão da continuidade delitiva. Recurso defensivo parcialmente provido somente para reduzir a reprimenda dos réus aos respectivos patamares de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 24 dias-multa, calculados no piso legal (réu Marcel), e 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 19 dias-multa, calculados no piso legal (ré Tássia).’ (fl. 505)



    No presente writ, a defesa alega que a paciente faria jus ao regime aberto por ser primaria, de bons antecedentes e por ter cometido crime sem violência. 



    Subsidiariamente, pede que seja aplicada a prisão domiciliar, justificando que a paciente teria uma filha de 8 anos e que ambos os genitores estariam presos. 



    Pugna, destarte, em liminar e no mérito: "Ante o exposto, no mérito, ora requer-se o redimensionamento do desproporcional regime prisional fixado pelo ato coator para determinar a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena. 



    Subsidiariamente, em razão do cumprimento dos requisitos impostos pela jurisprudência desta Corte Cidadã para tanto, requer-se confirmação da medida liminar para determinar que seja convertido o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto para que prisão domiciliar." (fl. 14) 



    Nesta Corte, o impetrante requer a concessão da prisão domiciliar em favor da paciente (eDOC 1, p. 12). 



    Em suas razões, a paciente aduz que foi condenada, pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, §4º, II e IV, CP) contra o Banco Itaú à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias-multa, no regime semiaberto. Alega ainda, que por conta da mesma condenação, o marido da paciente também encontra-se preso, deixando a filha da paciente que conta com apenas 8 anos de idade sem os devidos cuidados



    No STJ, o ato coator foi publicado em 1º.7.2022. Interposto agravo regimental, aguarda-se julgamento.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que desproveu apelação defensiva.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Na hipótese dos autos, vislumbro a ocorrência de situação a reclamar a superação da referida súmula.



    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. 



    No âmbito constitucional, desde o artigo 1º, já se enfatiza a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, inciso III, da CF/1988).



    No rol dos Direitos e Garantias Fundamentais (Título II), mais especificamente nos capítulos dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e dos Direitos Sociais (Capítulos I e II), estão o direito à proteção da maternidade e da infância.



    Ainda, no âmbito constitucional, no Título VIII Da Ordem Social, no Capítulo VII (Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso), temos a previsão de especial proteção à família pelo Estado: 



    “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. “



    E, mais recentemente, o Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar: 



    Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 



    I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011). 



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). 



    IV - gestante ; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016) 



    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos ; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 



    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompleto s. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) 



    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. 



    Reconheço que o diploma acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, verificando-se as peculiaridades de cada caso. 



    Não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar do menor.



    Destaque-se, ainda, que a prisão domiciliar de investigadas gestantes ou mães de crianças menores encontra respaldo nas normas de direito internacional.



     Com efeito, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok: 



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes 



    Regra 64 



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”. 



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello, nos votos proferidos na Segunda Turma. 



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016 e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017. 



    Como se vê, estamos diante de um caso de paciente primária e sem registros criminais. Por essa razão, a colocação da paciente em prisão domiciliar é medida que se impõe, especialmente porque não houve a devida fundamentação apta a justificar o indeferimento da mencionada substituição, porquanto não se trata de crime cometido com violência ou grave ameaça. Ressalto que a paciente possui uma filha de 8 anos, o que indica a imprescindibilidade da paciente aos cuidados das crianças. O pai encontra-se cumprindo pena pelo mesmo delito no regime semiaberto.



    Embora se haja concedido o direito à prisão domiciliar em substituição à prisão preventiva, esta Corte tem estendido o benefício em sede de execução da pena. Precedentes: HC 152.932, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.3.2018 e HC 147.322, de minha relatoria, DJe 26.9.2018. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para conceder a prisão domiciliar a Tássia Caroline Gomes Bento, cumulada com as seguintes medidas cautelares: a) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial; e b) monitoramento eletrônico.



    Registro que o juízo de primeiro grau ficará responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas e condições impostas, devendo advertir a paciente de que eventual desobediência implicará no restabelecimento da prisão em unidade prisional.



    Publique-se. Intimem-se.



    Comunique-se com urgência



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente